Tribunal: TJMT
Processo: 0001914-52.2014.8.11.0091
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001914-52.2014.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EVANIR A. DA SILVA - ME - CNPJ: 08.825.760/0001-40 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), EVANIR A. DA SILVA - ME - CNPJ: 08.825.760/0001-40 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CULPA DO CONSUMIDOR –

NÃO OCORRÊNCIA - COBRANÇA INDEVIDA –
dano moral – NÃO CONFIGURADO
–
pessoa jurídica – ausência de prova de dano à honra objetiva

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS
1. “Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015), o que é acentuado pela Resolução no. 414/2010 da ANEEL que exige um conjunto de evidências para a recuperação de consumo de energia. A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com observância ao contraditório e ampla defesa, sob pena de sua ineficácia. (...)” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 136906/2017 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 24/01/2018, Publicado no DJE 26/01/2018.2. Ainda que a inspeção tenha sido acompanhada pela apelada, esta não pode ser responsabilizada por possíveis defeitos e fraudes no medidor, salvo se comprovada sua autoria, situação não evidenciada nos autos. 3.
É certo que
a
pessoa jurídica pode sofrer dano moral

(STJ, Súmula no 227), assim como também é que, para que surja o dever de indenizar, exige-se da pessoa jurídica postulante inequívoca comprovação de que tenha efetivamente sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, que tenha tido atingido o conceito e/ou a credibilidade de que goza perante a sociedade e clientela, não sendo admitido que o dano moral de pessoa jurídica ocorra
in re ipsa
, sem a apresentação de qualquer tipo de prova.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e também por EVANIR A. DA SILVA – ME

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que nos autos da ação de “
Declaratória de Inexistência de Débito
”

(Proc. no 0001914-52.2014.8.11.0091, Código 66210), ajuizada pelo segundo apelante contra o primeiro, julgou o pedido parcialmente procedente, para “declarar a nulidade da fatura no valor de R$ 50.320,38, mas afastou a condenação da Concessionária ao pagamento de indenização a título de danos morais (cf. Id. no 189157268 – Pág. 209). A sentença reconhecendo que autor decaiu em parte no pedido, redistribuiu os ônus sucumbências em 20% para a parte autora e em 80% para a parte ré no pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa
(cf. Id. n. 189157273).

A Concessionária/ré/apelante no recurso vinculado ao Id no
189157268,
defende a regularidade do p
rocedimento adotado para apurar a irregularidade na medição do consumo de energia elétrica da UC de titularidade do apelado e de recuperação do consumo não faturado ou faturado a menor, nos termos em que disciplinado pela RN n° 414/2010/ANEEL, dizendo que “
a inspeção realizada no equipamento de medição da unidade consumidora da autora constatou irregularidade na medição, uma vez que o medidor da apelada encontrava-se danificado/destruído, subtraindo da concessionária o direito de faturar com base na energia consumida mensalmente pela autora. Tal situação restou descrita no Termo de Ocorrência e Inspeção no 309440
”, sendo que, tal
irregularidade foi confirmada na perícia realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT.

Alega que “
a consumidora teve a oportunidade de, na via administrativa, apresentar os questionamentos e defesas que reputasse relevante para averiguar a (in)existência da irregularidade, e não o fez”
, logo, nada mais fez do que agir em exercício regular de direito ao apurar e cobrar o consumo que deixou de ser faturado pela irregularidade detectada.

Por fim, alega que o proveito econômico obtido pela autora basta para a cobrança, sendo desnecessária a comprovação da autoria da irregularidade, até mesmo porque se trata de prova impossível.

P
e
de
, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. sentença, seja julgado improcedente o pedido
(cf. Id. no 189157268).

Em seu recurso adesivo, o autor/apelante alega que, muito embora a r. sentença tenha reconhecido como “indevida” a fatura referente ao mês de novembro de 2014, deixou de reconhecer a existência de dano moral indenizável, desconsiderando, totalmente, que os elementos da responsabilidade civil estão presentes em razão da falha na prestação do serviço decorrente da cobrança de fatura em valor muito acima média de consumo de sua unidade consumidora, situação que extrapola a esfera do mero aborrecimento.

Além disso, afirma que “
só não teve a sua energia cortada e seu nome inscrito no rol de mal pagadores, porque imediatamente ajuizou a ação cautelar no 0001779-40.2014.8.11.0091, sendo os seus pedidos julgados procedentes”

Pede, sob esses fundamentos, a reforma da sentença para que seja a apelada condenada ao pagamento de indenização por danos morais, com reversão do ônus sucumbenciais (cf. Id. no 189157278).

Transcorreu o prazo sem que as partes apresentassem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide envolve discussão acerca da regularidade do procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica da unidade consumidora de titularidade da autora (UC no
9815635
), que ensejou a emissão de fatura no valor de R$
50.320,38,
referente ao consumo não faturado durante o período de abril de 2012 a julho de 2013 (cf. Id. no 189157267 – Pág. 61/62), e as alegações da autora/apelada de que “
o procedimento adotado pela demandada não se figura com o correto, tão o pouco o débito existe, já que a demandante não é responsável por qualquer irregularidade técnica existente na Unidade Consumidora
”

(sic – cf. Id. no 189157267 - Pág. 3).

A Concessionária/ré objetou dizendo que
os procedimentos por ela adotados à constatação da irregularidade e ao faturamento da cobrança questionada foram regulares, eis que submetidos às disposições da
Resolução no 414/2010 da ANEEL
.

Pois bem, sendo indiscutível a natureza consumerista da relação mantida entre as partes, é certo que o desenvolvimento do relacionamento deve se ater às normas do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que, no entanto, não afasta a natureza de serviço público do fornecimento de energia, cujos atos da concessionária são regulamentos por meio de previsões próprias e especificas, gozam de presunção (relativa) de veracidade e legalidade, como é inerente a qualquer ato administrativo do Poder Público, que certamente devem ser compatíveis com as normas consumeristas, e, em regra, o são, sendo indiscutível a validade do ato quando praticados de acordo com o procedimento prescrito em norma regulamentadora.

Tratando-se de serviço público o de fornecer energia elétrica, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, a Concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e partição ativa do consumidor, tendo em vista que o contrário e a ampla defesa são garantias contorcionais a todo e qualquer processo administrativo ou judicial.

O MM. Juiz, em detido exame do conjunto probatório, concluiu que, embora tenha sido comprovada a observância do procedimento adequado quando da vistoria à UC e elaboração do TOI, a ré Energisa não trouxe aos autos provas que demonstrassem que o vício detectado realmente influenciou na leitura do consumo da UC, ou seja, não se verificou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, sendo, assim, reconhecei a ilegitimidade da cobrança. a propósito, confiram-se os excertos mais pertinentes à formação da conclusão sentencial:

Pela Inicial, discorda a parte-autora em relação à cobrança, alegando que não danificou o aparelho medidor do estabelecimento com o intuito de fraudar a medição do consumo de energia elétrica e que, por eventual irregularidade, deve responder a concessionária.

Assim está disposto o art. 167, parágrafo único, da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL:

Art. 167. O consumidor é responsável:

(...)

Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.

No caso dos autos, houve apresentação de defesa administrativa (cf. págs. 42/51 do PDF), que foi analisada em decisão administrativa.

Pela decisão, em análise da reclamação, é mencionado que conforme Relatório de Avaliação Técnica (laudo do Inmetro), o medidor se encontrava com lacres violados, com o primeiro elemento inoperante e disco prendendo.

Todavia, é da decisão que a concessionária não está imputando ao responsável da unidade a autoria da irregularidade encontrada.

Fundamental, agora, a redação de excerto da decisão:

(...)

É importante esclarecer que a Concessionária não está imputando ao responsável pela unidade consumidora em questão a autoria da irregularidade. Apenas está informando que foi encontrada irregularidade e a unidade foi beneficiada pelo erro provocado na mediação, seja por ausência de media seja por registro inferior ao consumido.

Com efeito, é natural que, em havendo benefício pela irregularidade, seja usuário (beneficiário) responsável a ressarcir a Concessionária, mediante o pagamento dos valores apurados na revisão do faturamento.

Embora na decisão administrativa seja indicado que foi identificada, através do histórico de consumo, a elevação do consumo posterior à regularização, informando que houve comprovação que a indicação de energia medida anterior à regularização não correspondia à energia consumida, estando inferior à média atual, não é imputado que tais irregularidades se deram pelo autuado, ora requerente.

Como se verifica, não há nos autos elementos que indiquem que o requerente tenha sido o responsável pela irregularidade no medidor da unidade elétrica, devendo ser declarado inexigível o débito cobrado.

(...)

Ante o exposto, não se mostra correta a cobrança de fatura decorrente da diferença do consumo de energia elétrica, quando constatada irregularidade sem que tenha sido demonstrada a responsabilidade do consumidor pelo desvio de energia.

A Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, que disciplina o modo de atuação das distribuidoras do serviço de energia elétrica, no capítulo dedicado aos “
procedimentos irregulares
”, estabelece em seu art. 129,
caput
, que, “
na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
”, e, para essa finalidade, em específico ao que importa à discussão destes autos, prescreve os seguintes procedimentos a serem adotados:

Art. 129. (...).

§1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos;

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

Já o subsequente art. 130 da
RN no 414/2010 dispõe que, “
comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva
” (“caput”), entre os quais se insere a “
utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular,
imediatamente anteriores ao início da irregularidade
” (inciso III), e, por sua vez, o
caput
do art. 132 da mesma resolução prevê que “
o período de duração, para fins de recuperação da receita, no caso da prática comprovada de procedimentos irregulares ou de deficiência de medição decorrente de aumento de carga à revelia,
deve ser determinado tecnicamente ou pela análise do histórico dos consumos de energia elétrica e demanda de potência
, respeitados os limites instituídos neste artigo
”
.

O conjunto probatório dos autos conta com o Termo de Ocorrência de Inspeção no 309440, datado de 17.07.2013, emitido em decorrência da inspeção realizada na UC no 0/981563-5, que registra, no campo destinado aos “
Dados da Inspeção
”, a detecção do item observações de que o “
registrador mostrando no display corrente menor que o normal
”, com o acréscimo de que a não veio acompanhado de fotografias do aparelho medidor inspecionado (cf. Id. no 189157267 – Pág. 154/155) e também com a “
Carta ao Cliente
”, que detalha os critérios observados à recuperação do consumo, como os meses que foram revisados (total de 16 meses) (cf. Id. no 59605479).

Esses documentos demonstram que a ré Energisa realmente observou o procedimento adequado em relação à condução da inspeção à UC de titularidade da autora, isto é, no que se refere à emissão do TOI (
RN no 414/2010, art. 129, §1o, I) e à garantia de
ciência e participação da consumidora no procedimento - mesmo que esta tenha se recursado em receber e assinar a sua via (
RN no 414/2010, art. 129, §§ 2o e 3o) -, não havendo qualquer crítica a ser feito à sua atuação em relação a esse ponto.

Ocorre que, na carta enviada a parte apelada para comunicação sobre o agendamento da perícia (Cf. Id no 189157267 – Pág 156), consta a informação de que perícia seria realizada no dia 01/10/2013 a partir de 09 horas na Cidade de Contagem-MG, ou seja, local diverso onde reside a consumidora.

Ademais, a avaliação técnica deu-se em data diversa, qual seja, 05.10.15, fato que desvirtua o procedimento de comunicação ao consumidor, exigido pelo artigo 129, §§7o e 8o, da Resolução n. 414/2010, e invalida a apuração de irregularidade consistente em “
Medidor apresentou índices de verificação incompatíveis com os limites estabelecidos pela Portaria Inmetro no 587 de 05 de novembro de 2012.
”, tendo, sido, também registrado que o lacre estava intacto. (Cf. Id no 189157267 – Pág. 152).

Logo, a inobservância
aos procedimentos insculpidos no art. 129, da Resolução no 414/2010 viola o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - SUSPENSÃO DO SERVIÇO - PARCELA PAGA - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §2o, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO. A irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser demonstrada por meio de prova produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia. A suspensão do serviço com base em cobrança de parcela já paga é indevida e gera dano moral que deve ser reparado. O quantum indenizatório deve levar em conta o caráter sancionatório e compensatório, o potencial econômico das partes e a extensão do dano. Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (§11 do art. 85 do CPC) ”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - RAC 85835/2017, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017).

Sobre o tema, o STJ já se manifestou no sentido de que “
não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
” (STJ – 2a Turma - AgInt no AREsp 999346/PE – Rel. Ministro OG FERNANDES – Julg. em 25/04/2017 - DJe 03/05/2017).

Ademais, embora a parte apelante alegue que a inspeção tenha sido acompanhada pela parte autora, esta não pode ser responsabilizada por possíveis defeitos e fraudes no medidor, salvo se comprovada sua autoria, situação não observada nos autos.

Isto porque, Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e Perícia realizada no medidor não demonstram que as irregularidades no medidor de energia elétrica foram geradas com a participação do consumidor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA -
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR
- INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL - CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.O corte no fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de consumo não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da unidade consumidora, configura ato ilícito.
É de se manter a sentença que declarou inexistente o débito referente à cobrança abusiva em fatura de energia elétrica, bem como condenou a concessionária ao pagamento de danos morais ao consumidor, máxime se não há provas de que a irregularidade no medidor se deu por culpa do consumidor”
. (N.U 1010329-72.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA – NÃO COMPROVADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. “Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de energia elétrica pela consumidora.
Não constatado que esta tenha dado causa à avaria, inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de faturamento, decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus de reparação e/ou troca é da concessionária.
Configura-se ilegal o corte no fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de consumo não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da unidade consumidora, sem que tenha havido comprovação de fraude (...)”(Ap 28207/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 11/05/2017)”
(TJMT Apelação Cível 0013904-46.2017.8.11.0055 – DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

Desse modo, a cobrança da recuperação de consumo é descabida, sendo, portanto, irretocável a conclusão da r. sentença.

Quanto aos danos morais,
Carlos Alberto Bittar leciona que
“qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos das personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social
)”(Reparação civil por danos morais
, n.o 7, p. 41,
in

CAHALI
, Yussef Said).

O art. 186 do CC dispõe que todo “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito
”, ficando o agente, consequentemente, obrigado a reparar o dano, conforme dispõe o art. 927 do mesmo diploma legal.

No caso, conquanto não haja dúvida de que a “
pessoa jurídica pode sofrer dano moral
”

(STJ, Súmula no 227), para que surja o dever de indenizar exige-se da parte postulante inequívoca comprovação de que tenha efetivamente sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, que tenha tido atingido o conceito e/ou a credibilidade de que goza perante a sociedade e clientela.

Ao apreciar essa matéria, o eg. Superior Tribunal de Justiça afirmou ser imprescindível a prova da violação da honra objetiva, isso porque toda “
a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na violação de sua honra objetiva, consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica
”
(STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 389.410/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 18/12/2014 - DJe 02/02/2015)
.

No caso, a autora não demonstrou os danos morais por ela (pessoa jurídica) suportados, já que aflições e contratempos experimentados pela emissão de faturas com valor exorbitante, não enseja indenização por dano moral à pessoa jurídica e, por outro lado, a simples inscrição em cadastro de proteção ao crédito não tem o condão de gerar o dever de indenizar, sobretudo porque não há prova de que a negativação tenha maculado o bom nome ou sua imagem no mercado, hipóteses inexistentes no presente caso.

Assim, ainda que se admitisse que os fatos apresentados nos autos importaram em situação que invariavelmente causou indignação, aborrecimento e/ou frustação, a verdade é que nenhum desses aspectos atingiu a honra objetiva da autora/apelada, isto é, repita-se, não foram capazes de promover abalo à sua imagem perante a sociedade e à clientela, redução de sua credibilidade, admiração e confiabilidade no mercado, de modo que, deve ser reformada a sentença neste aspecto, a fim de excluir o pagamento de indenização por dano moral.

No mesmo sentido já decidiram todas as Câmaras Julgadoras desta eg. Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL COM PEDIDO DE LIMINAR - TELEFONIA MÓVEL - PESSOA JURÍDICA - BLOQUEIO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Consoante a orientação do STJ, para pessoa jurídica, o dano moral exige prejuízo à honra objetiva, isso é, ao nome, credibilidade, idoneidade, seriedade no exercício da atividade, etc. Logo, a ofensa à honra objetiva da empresa depende da comprovação de que o ato ilícito repercutiu negativamente na sua credibilidade ou reputação. Na hipótese, diante da falta de prova da ofensa moral objetiva, não há falar em dano moral indenizável. (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, RAC N.U 0029455-45.2016.8.11.0041, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – (...) – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – EXIGÊNCIA DE PROVA DO ABALO EXTRAPATRIMONIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 2. (...). 3. A indenização por dano moral somente é devida à pessoa jurídica quando existir prova do abalo à sua honra objetiva; ou seja, ao nome, credibilidade, idoneidade, seriedade no exercício da atividade, etc.; logo, depende de comprovação. (...). (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RAC N.U 1029237-63.2017.8.11.0041, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ANOTAÇÃO INDEVIDA NO BANCO DE DADOS DA SERASA/SPC – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, CPC – SÚMULA No 227 DO STJ E PRECEDENTES DESTA CORTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para ser caracterizado o dano moral, na forma da Súmula no 227 do STJ,
é preciso que haja prova de que o ilícito tenha gerado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, o que não se verifica no caso. A pessoa jurídica possui apenas honra objetiva, que diz com a imagem e o prestígio perante seus clientes, fornecedores e terceiros
. Ausente prova de ofensa à honra objetiva da empresa em decorrência de inscrição indevida no banco de dados do SPC/SERASA, não cabe o reconhecimento do dano moral. (TJMT –
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Ap 127953/2017, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – (...) – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA ABUSIVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSOS CONHECIDOS DESPROVIDOS. (...). A simples cobrança de fatura irregular de energia elétrica, por si só, não constitui razão suficiente para a fixação de indenização por danos morais, mormente se não houve sequer a interrupção do fornecimento de energia pela concessionária. A pessoa jurídica é passível de sofrer danos morais, nos termos da Súmula n° 227 do STJ, entretanto, exige-se a prova de que o ato ilícito efetivamente causou lesão à sua honra objetiva, o que não ocorreu no caso em tela (TJMT –
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – RAC N.U 0001048-80.2015.8.11.0003, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 17/12/2018).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS – DEFEITO NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICO DA CONCESSIONÁRIA – FRAUDE IMPUTADA AO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA – COBRANÇA DE FATURA ILÍCITA - DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – ABALO NÃO CONFIGURADO -

PREQUESTIONAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Não se mostra lícita a cobrança de fatura decorrente de falha no medidor de energia elétrica, quando não há prova de que a irregularidade no equipamento de aferição tenha sido praticada pelo consumidor. Ausente a comprovação que, de fato, a parte autora ficou impossibilitada de auferir renda por culpa da concessionária requerida, não há que se falar em indenização material. Embora seja pacífico o entendimento de que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral” (STJ, Súmula n. 227), exige-se prova material de que o ato ilícito efetivamente causou lesão à honra objetiva da empresa, o que não restou demonstrado neste caso, motivo pelo qual não se mostra devida a indenização por danos morais à pessoa jurídica (TJMT –
Quarta Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - N.U 0011977-44.2016.8.11.0002 - Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018).

Diante do exposto, nego provimento a ambos os recursos, mantendo inalterados os termos da r. sentença.

Custas
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024